Tribunal: STF
Processo: RE 82544
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- SERVIDORES DA "GREAT WESTERN". COM A SUA ENCAMPAÇÃO PELA UNIÃO FEDERAL (LEI Nº 1.154, DE 05. 07.50) E POSTERIOR CRIAÇÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (LEI Nº 3.115, DE 16.03.57), ADQUIRIRAM A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SUBORDINADOS À JURISDIÇÃO DO MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (ART. 15 E SEU § 2º, LETRA A).
DESTE MODO, NA FORMA DA LEI Nº 2.752, DE 10.04. 56, TÊM DIREITO A DUPLA APOSENTADORIA. NESTE SENTIDO, O ACÓRDÃO NO RE 71.425, (DJ 07.05.71). 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.